Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-85.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares. Nulidades. Inocorrência. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares. Nulidades. Inocorrência. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Matéria preliminar rejeitada e apelo defensivo não provido, com oportuna expedição de mandado de prisão.